Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-39.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0009844-39.2010.8.11.0002
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: SUELLEN TAIRA XAVIER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande-MT, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com resolução de mérito em desfavor de Suellen Taira Xavier, sob o fundamento de que houve a prescrição do direito de cobrança da multa aplicada em decorrência da prática de infração administrativa às normas da infância e da juventude.
Pois bem.
O presente feito deve ser redistribuído, haja vista que, o simples fato do recurso ser oriundo de uma Ação de Representação por Infração Administrativa ao ECA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por si só, não atribui competência às Câmaras Isoladas de Direito Público, pois, a matéria envolvida diz respeito ao direito privado.
Seguindo esse prisma, trago como exemplo de diversos julgados sobre o mesmo tema, prolatados pelas Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício.
Veja-se:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As Infrações Administrativas impostas por força dos artigos 258 do ECA prescrevem em cinco anos do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 1o do Decreto no 20.910/32). (N.U 0016563-03.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).
APELAÇÃO – CRIANÇA E ADOLESCENTE – MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ADOLESCENTES – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NEGLIGÊNCIA DO ORGANIZADOR DO EVENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Em procedimentos de apuração de infração, não é necessária a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para a oitiva das partes (art. 197, ECA), em razão do princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (art. 370 do CPC).
A presença de crianças e/ou adolescentes, bem como a ingestão de bebida alcoólica por eles em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes ou funcionários, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos. O auto de infração emitido pelos agentes da infância goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade.
O Auto de Infração emitido pelos agentes da infância goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade.
Não se configura a prescrição no caso, porquanto as sanções administrativas impostas por força dos artigos 258 do ECA prescrevem em cinco anos partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 1o do Decreto no 20.910/32). (N.U 0002539-49.2009.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ART. 258 DO ECA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO DECRETO no 20.910/32 – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tratando-se de sanção administrativa, a multa imposta por força dos artigos 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente segue as regras de Direito Administrativo, sendo de cinco anos o prazo prescricional, consoante estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, começando a fluir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
A Ausência de documentos não tem condão de configurar cerceamento de defesa, especialmente se há outros elementos que descrevem suficientemente o fato alegado. (N.U 0000891-83.2009.8.11.0079, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).
APELAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MULTA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A pena de multa decorrente de infração administrativa, prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, por se tratar de sanção administrativa, se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do Direito Administrativo.
Afasta-se a prescrição, se não verificado o transcurso do prazo prescricional de 5 anos, contados a partir da data da infração administrativa. (N.U 0000507-02.2009.8.11.0086, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).
Ademais, no Regimento Interno desde Sodalício, especificamente, no artigo 21, II, a, temos a seguinte disposição:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Desse modo, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, determino ao DEJAUX sua redistribuição com urgência.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora